Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-50.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1005781-50.2018.8.11.0041
EMBARGANTES: ESTADO DE MATO GROSSO
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Vistos, etc.
Certifique a Secretaria se houve a intimação da Embargada Saga Pantanal para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos no Id. 92860040.
Após, voltem-me conclusos.
Int.
Cuiabá (MT), 1o de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora